Tribunal: TJSP
Processo: 2284706-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADOS COM O INTUITO DE AFASTAR SUPOSTO VÍCIO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGANTE QUE, NA VERDADE, BUSCA O REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS".

"Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADOS COM O INTUITO DE AFASTAR SUPOSTO VÍCIO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGANTE QUE, NA VERDADE, BUSCA O REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS".

"Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".